Tribunal: TJSP
Processo: 1010173-62.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS EM DUPLICIDADE – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL QUE IMPEDE O MANEJAMENTO DE DOIS OU MAIS RECURSOS PARA O MESMO 'DECISUM' – PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA.

Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000017515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1010173-62.2019.8.26.0564/50001, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante JANETE SERRANO LORENÇO, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Não conheceram dos embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1010173-62.2019.8.26.0564/50001
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGANTE: JANETE SERRANO LORENÇO
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18649
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
EM
DUPLICIDADE

PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL QUE IMPEDE O
MANEJAMENTO DE DOIS OU MAIS RECURSOS PARA
O MESMO 'DECISUM'
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
VERIFICADA.
Embargos não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora em face do acórdão (fls. 170/174) que negou provimento aos recursos das
partes e manteve a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito ante a
ocorrência de coisa julgada.
Pretende a embargante, o prequestionamento por
afronta aos artigos 1o, inciso III e 5o, inciso LIV da Constituição Federal; artigo 277
do Código de Processo Civil e artigo 86 da Lei no 8.213/91. Requer a reforma do
julgado atribuindo-lhe efeito modificativo.
É o relatório.
Estes embargos não comportam conhecimento.
Conforme se verifica dos dados obtidos junto ao Sistema
SAJ, a autora, ora recorrente, opôs embargos de declaração idênticos contra o acórdão de
fls. 277/287, protocolado em 30/11/2020, de sorte que o presente recurso, protocolado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
posteriormente (15/12/2020), não merece ser conhecido.
Isso porque a unirrecorribilidade recursal, inobstante se
tratar de princípio implícito, impede a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial, conforme o magistério de Theotônio Negrão:
“Art. 994 De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou
unicidade do recurso, contra a mesma decisão não se admite a
interposição de mais de um recurso (RSTJ 153/169, 157/160, RT
601/66); 'o desrespeito ao postulado da singularidade dos
recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso,
quando interposto contra a mesma decisão' (STF-RT 806/123)”.
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a
ed., pág. 891).
Por conseguinte, não se admite que, para um mesmo
decisum, sejam manejados dois ou mais recursos, de igual natureza ou não, por ofensa ao
referido princípio, mostrando-se impositivo, destarte, o não conhecimento destes embargos
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço dos embargos
de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator